Tribunal: STF
Processo: Rcl 90292
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por ACL Serviços Em Saúde Ltda. contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001868-71.2025.5.02.0605, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
ACL Serviços Em Saúde Ltda. narra que, na origem, foi demandada por Gisela de Souza Peres (ora beneficiária) em ação trabalhista na qual se pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício “em face de uma contratação de profissionais por meio de cooperativa“, sob o fundamento de que a “pejotização”, no caso concreto, mascarava uma relação empregatícia nos moldes na CLT. 
Expõe que requereu o sobrestamento do feito em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. Entretanto, a autoridade reclamada rejeitou o pedido da parte reclamante e manteve a audiência de instrução presencial para o dia 12/02/2026. 
Acrescenta que “[o] prosseguimento do feito, incluindo a designação de audiência de instrução, é incompatível com a ordem de suspensão nacional e com a decisão específica que determinou o sobrestamento de casos idênticos, gerando atos processuais desnecessários e potencialmente nulos.” (e-doc. 1, p. 4)
Requer, por fim, 

“a) O conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional para CASSAR a Decisão ID 621d065 (fls. 190-191) proferida pelo(a) MM. Juiz(a) da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste nos autos do processo ATOrd nº 1001868-71.2025.5.02.0605.
b) A determinação de SUSPENSÃO do referido processo trabalhista até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 6)

É o relatório. Decido. 
In casu, a decisão reclamada consubstancia despacho pelo qual a 5ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu o pedido de sobrestamento do processo feito pelo reclamante ao argumento de  que “não há contrato civil / comercial de prestação de serviços formalizado (por escrito) entre a Reclamante (ou empresa da qual é sócia ou representante) e qualquer das Reclamadas.” (e-doc. 6, p. 1)
 Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”
Logo, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência, o exame da reclamação exigiria o reexame dos demais elementos probatórios juntados aos autos de origem. 
Nesse contexto, a alteração das conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, mediante nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, constituiu providência incompatível com a via reclamatória. 
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente